Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. FALTA DE CONTRATO ESCRITO. PROVAS PRODUZIDAS. TESTEMUNHAL. GRAVAÇÃO AMBIENTE. DIVERGÊNCIA QUANTO AO PERCENTUAL PACTUADO. DIVERGÊNCIA QUANTO À INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL RECEBIDO EM PERMUTA. CONTROVÉRSIA. VENDEDOR E CORRETOR. ÔNUS DA PROVA. AUTOR/CORRETOR. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DÚVIDA QUANTO À INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO APENAS DO CONSENTIMENTO DO PAGAMENTO SOBRE O VALOR RECEBIDO EM DINHEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1- O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Cuida-se de um indicativo para que o juiz se livre do estado de dúvida e decida o meritum causae. Pairando essa incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I).
2-No caso dos autos o autor/corretor pretende comprovar que realizou contrato de intermediação de venda de imóvel com o réu/vendedor, de modo que seria devido o pagamento do percentual de 3% sobre o valor do imóvel, a título de comissão de corretagem, mesmo que o pagamento do imóvel tenha sido recebido parcialmente em permuta por outro imóvel.
2.1-Prova dos autos. Existência de negociação prévia entre vendedor e comprador (terceiro nos autos), sem a interferência do corretor, descaracterizada a aproximação das partes.
2.2- Prova dos autos. O comprador (terceiro nos autos) contratou o autor/corretor para auxiliar na compra do imóvel, uma vez que este gerenciava imóvel de sua propriedade que utilizaria como parte do pagamento - permuta.
3.3-Prova dos autos. O autor/corretor recebeu a comissão de corretagem referente ao imóvel que entrou como pagamento (permuta) do próprio comprador (terceiro), uma vez que anteriormente pactuado.
3.4-Prova dos autos. Comprovação de que o réu/vendedor consentiu em pagar 2% sobre valor recebido em dinheiro.
4-Conclui-se, portanto, que autor comprovou apenas parcialmente a existência de anuência do vendedor, referente ao pagamento de comissão de corretagem sobre o valor recebido em dinheiro, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I,); Sentença mantida.
5.- AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.